Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-32.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FALSA IDENTIDADE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. PONDERAÇÃO PARA ABRANDAMENTO DA MEDIDA. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO EDUCACIONAL. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão dos adolescentes não pode ser considerada como atenuante genérica, pois nos processos envolvendo infrações cometidas por crianças e adolescentes não se aplica o sistema trifásico para definição da melhor medida a ser aplicada, devendo ser avaliado o contexto pessoal e social do menor infrator, e observados os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente, como os da proteção integral, melhor interesse e proporcionalidade.
2. Consoante estabelece o § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), verificada a prática de ato infracional, a aplicação de medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de o adolescente cumpri-las, as circunstâncias e a gravidade da infração. O referido diploma, todavia, não estabelece um parâmetro rígido para a aplicação das medidas socioeducativas, tampouco uma escala gradativa para sua aplicação, cabendo ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento motivado, definir qual a medida se mostra mais adequada a garantir ao adolescente os desígnios de reeducação e ressocialização.
3. Diante da alta reprovabilidade dos atos praticados, com grave ameaça às vítimas, e considerando o histórico dos adolescentes, a conduta social, bem como a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas, dentre outros aspectos, necessária se revela a adoção de medida que objetive inibir novas condutas semelhantes, mostrando-se, pois, adequada e razoável a internação em estabelecimento educacional, não se justificando a aplicação de medida mais branda.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.